Tribunal: TJDFT
Processo: 0722072-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722072-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GERALDINA DIAS BALBINO SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E OUTROS contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0707296-45.2019.8.07.0018 movido por GERALDINA DIAS BALBINO SOUSA, determinou o fracionamento dos precatórios do valor executado em desfavor do Distrito Federal e do IPREV – DF, assim como a execução dos honorários da fase de conhecimento. Nas razões recursais (ID 17581005) narram tratar de cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal e o IPREV – DF, em cuja demanda de conhecimento houve condenação de quantia certa. Aduzem não constar na petição inicial do pedido executório a atribuição de responsabilidade solidária aos executados, tendo a exequente ofertado a planilha de cálculos responsabilizando apenas o IPREV – DF pela integralidade do débito. Ressaltam estar a decisão combatida em desacordo com o pronunciamento do IRDR sobre o tema, determinando a suspensão dos feitos em andamento, que abordam o fracionamento de precatórios/RPV em demandas envolvendo o Distrito Federal e o IPREV/DF. Sustentam ofensa à coisa julgada, porquanto o título exequendo não prevê a responsabilidade do Distrito Federal, razão pela qual, sob pretexto de adequação, não se pode fazer interpretação do acórdão sugerindo obrigação oposta àquela fixada no título judicial. Afirmam ser indevida a condenação dos honorários advocatícios ao Distrito Federal, uma vez ser a obrigação inteiramente do IPREV – DF. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito da decisão fustigada. No mérito, requerem sua reforma. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que determinou o fracionamento dos precatórios do valor executado em desfavor do Distrito Federal e do IPREV – DF, assim como a execução dos honorários da fase de conhecimento. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, verifica-se estar o cerne da controvérsia, qual seja o fracionamento dos precatórios, sob exame da Câmara de Uniformização para processamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Após admitido o processamento do IRDR, o eminente relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se: A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Desse modo, em atenção ao comando judicial supratranscrito, o sobrestamento do feito, é medida impositiva, razão pela qual DEFIRO liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator